Tribunal: TJES
Processo: 5002713-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002713-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SILVA

AGRAVADO:
BANCO PANAMERICANO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de assistência judiciária firmado deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

2.

Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado.

3.

O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
inalterada a decisão

objurgado.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002713-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO GUIMARAES SILVA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002713-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SILVA

AGRAVADO:
BANCO PANAMERICANO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SILVA
agrava internamente da decisão monocrática constante do ID nº 788400, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de Renegociação Contratual c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de
BANCO PANAMERICANO S/A
(processo nº 0018510-93.2019.8.08.0035), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem e determinou o recolhimento do valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na distribuição
.

Em suas razões, o agravante reproduz integralmente os argumentos do agravo inicial e sustenta, em suma,
que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais inerentes à demanda de origem, e que atende a todos os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, segundo a qual a simples declaração da parte de que não possui condições de pagar as custas do processo, é suficiente ao deferimento da benesse pretendida.
Acrescenta que teve concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em outros cinco processos que tramitam em diferentes cortes de Justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de abril de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SILVA
ingressou com a ação de Renegociação Contratual c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de
BANCO PANAMERICANO S/A
, tombada sob o nº 0018510-93.2019.8.08.0035, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não possui recursos econômicos suficientes para suportar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família.

Por meio da decisão copiada no ID nº 781897, o juízo 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem e determinou o recolhimento do valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na distribuição
.

Irresignado, agravou de instrumento, cuja petição inicial vai no ID nº 781893. Em seguida, sobreveio decisão monocrática de minha lavra, constante do ID nº 788400, em que neguei provimento ao agravo de instrumento, oportunidade em que considerei não haver outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
exarado no ID 781897 proferido pelo juízo
a quo
, razão porque confirmei a inexistência dos requisitos que dão ensejo ao benefício da assistência judiciária gratuita.

O recorrente, então, agrava internamente da decisão monocrática e, em suas razões, o agravante reproduz integralmente os argumentos do agravo inicial e sustenta, em suma,
que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais inerentes à demanda de origem, e que atende a todos os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, segundo a qual a simples declaração da parte de que não possui condições de pagar as custas do processo, é suficiente ao deferimento da benesse pretendida.

Acrescenta que teve concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em outros cinco processos que tramitam em diferentes cortes de Justiça.

Em que pese a irresignação recursal, o argumento não merece prosperar.

É consabido que o
CPC/15 admite expressamente, em seu artigo 99,
caput
, que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em recurso, consoante se depreende de sua redação
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Entretanto, o pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso
deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.

Este posicionamento foi sedimentado nos autos do agravo interno na apelação cível n.º 0017449-13.2012.8.08.0014, de minha relatoria, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NAS RAZÕES RECURSAIS - BENEFÍCIO INDEFERIDO EM 1º GRAU - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS - FEXIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser flexibilizado o entendimento esposado nos precedentes do STJ de que na hipótese de pedido de gratuidade formulado nas razões de apelação, quando já em curso o processo, deve ser formulado por meio de petição avulsa, processada em apenso aos autos principais. Tal raciocínio deriva de uma interpretação teleológico-sistemática do sistema processual brasileiro de acesso à justiça, onde ainda imperam diretrizes constitucionais pertinentes ao devido processo legal. 2. É admissível o pedido de concessão de benefício da gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de apelação, afastando-se das instâncias ordinárias e diante do exame dos casos concretos, o formalismo inscrito no art. 6º da Lei nº 1.060⁄50, que exige a petição avulsa e formação de incidente em apartado para tal exame. 3. O princípio da instrumentalidade das formas deve ser acolhido para possibilitar aos desprovidos de recursos o exame de sua situação econômica deletéria sem imposição de formalismos, desde que possibilitada a manifestação da parte contrária. 4. O processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa. É preciso superar óbices que ameaçam a efetividade do processo.
5. O pedido de assistência judiciária quando formulado no bojo da apelação, devida e documentalmente comprovado, sem necessidade de qualquer prova superveniente, deverá ser decidido preliminarmente ao juízo de admissibilidade do recurso e, caso indeferido, deverá o apelante ser intimado para efetuar o preparo.
Na ausência de instrução probatória o pedido não deverá ser conhecido, garantindo-se, contudo, à parte a possibilidade de efetuar o preparo após tal decisão, no prazo determinado. 6. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo Ap, 14120082533, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 17/06/2014)

Neste contexto, de pronto verifiquei neste agravo de instrumento que o agravante não trouxe juntamente ao recurso documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a alegada situação de miserabilidade jurídica, não obstante fez juntar extensa documentação constantes dos ID nº 781894 à 781906,

Inclusive, lhe fora oportunizado apresentar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, porquanto efetivamente intimado a comprovar a alegação antes do indeferimento da benesse na origem.

Fixado esse panorama fático, é possível concluir, sem grandes dificuldades, que a decisão monocrática recorrida não merece qualquer reparo, e isso por duas razões muito simples que passo a expor na sequência.
De uma simples análise da documentação coligida a este agravo, é possível inferir que os agravantes não colacionaram documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a alegada situação de miserabilidade jurídica.

A despeito dos vastos argumentos trazidos pelo agravante, não encontro elementos para modificar o entendimento do magistrado de 1º grau, tampouco da decisão unipessoal de minha lavra.

À não concessão indiscriminada, sem a observância dos preceitos legais, a fim de evitar a generalização da assistência judiciária, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária
nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente, como é o caso do agravante.

Como assentei na decisão primeva, “
no caso em apreço, o indeferimento está fundado na comprovada condição econômica favorável do agravante que é servidor público federal e ocupa o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, vinculado ao Ministério da Economia com rendimento bruto que 20.161,65 (vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
.”

Ora, vislumbra-se de forma cristalina que o rendimento líquido do agravante é suficiente a não concessão da benesse, a despeito de reduzido para R$ 9.808,55 (nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) em decorrência dos diversos descontos provenientes de empréstimos bancários – o que, por certo, não significa, absolutamente, hipossuficiência de qualquer sorte, tampouco deve
resultar em transferência do ônus das despesas do processo a outrem que não o recorrente.

As despesas que o agravante afirma possuir, e que, supostamente, a conduzem à situação de miserabilidade, são despesas usuais com aluguel de imóvel, plano de saúde, em suma, contas da vida cotidiana e dívidas de responsabilidade do próprio agravante, sendo insuficiente para justificar a concessão da benesse
. No comprovante de rendimento dos meses de maio, junho e agosto de 2019 (ID 781901 – fls. 05/07) é possível identificar 08 (oito) empréstimos com descontos de valores que variam entre R$ 112,00 (centro e doze) e R$ 625,67(seiscentos e vinte cinco reais e sessenta e sete centavos). Esta prática de aquisição de mútuo bancário acabou por comprometer seus rendimentos, que tem um vencimento básico de R$ 16.276,05 (dezesseis mil, duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos),
o que, de modo algum configura indícios de insuficiência de recursos ao custo de demandar e evidência razoável ao deferimento da benesse

Embora o agravante acoste aos autos um demonstrativo de despesas baseado no seu rendimento líquido (ID 781901/781902) que segundo afirma resulta em um déficit de R$ 78,62 (setenta e oito reais e sessenta e dois centavos),
os valores gastos com as despesas demostram que o poder aquisitivo do agravante em nada se aproxima ao rendimento daqueles que corriqueiramente vem sendo amparado pelo benefício da gratuidade da justiça
.

Tenho que a sua faixa remuneratória se afasta, por muito, dos critérios pelos quais esta c. Segunda Câmara Cível tem norteado o deferimento da gratuidade da justiça, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO.
RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A renda mensal líquida inferior a três salários mínimos justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. Adoção de critério objetivo, em analogia ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública Estadual para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita
. II. Na espécie, a Recorrente é carteira dos Correios, com renda mensal líquida de R$ 1.748,46, conforme demonstrativo juntado aos autos, montante inferior ao parâmetro adotado, de forma que o conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência econômica. III. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação para reformar a decisão agrada e, via de consequência, conceder à Recorrente a gratuidade da justiça no processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 015150012043, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

De igual modo, é nessa linha diversos outros julgados e, por todos, peço vênia a colacionar duas ementas também relativas a agravo interno de irresignação análoga ao indeferimento da assistência judiciária gratuita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de assistência judiciária firmado deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. 2.
Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado
. 3.
O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado
. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de janeiro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011189001990, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020)

CIVIL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE ILIDIDA PELA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELOS AGRAVANTES RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC/2015 admite expressamente, em seu artigo 99, caput , que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em recurso. 2.
Entretanto, o pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar que o requerente não possui condições de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. 3. De uma simples análise da documentação coligida ao agravo é possível inferir que os agravantes não colacionaram documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a alegada situação de miserabilidade jurídica
. 4. Não se desconhece o fato de que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade. Todavia, tal presunção é relativa e pode ser ilidida mediante o conjunto probatório constante dos autos. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 05 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024179012406, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Não olvidando do comando do diploma processual vigente de que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (art. 99, §4º, CPC/2015), a constituição de patrono particular também indica notórios recursos a litigar, servindo meramente como argumento de reforço.

Assim, embora o agravante alegue que o fato de estarem assistidos por advogados particulares não impede o deferimento da assistência judiciária gratuita, é certo que tal situação não foi, exclusivamente, levada em consideração pela decisão recorrida, a qual se ateve à documentação colacionada a este recurso, nos termos do mencionado alhures.

Também em nada influencia a concessão do benefício em outros processos, ao juízo diverso de cada julgador, considerando que subjetiva a análise de hipossuficiência, inexistente qualquer marco objetivo na legislação. A despeito disso, a norma se verifica em consonância com a orientação e os precedentes desta c. Segunda Câmara e deste e. TJES, como já colacionado pelas ementas exemplificativas de julgamento. Decisões esparsas de concessão da benesse não configuram precedentes a vincular este juízo
ad quem
.

A declaração de pobreza, portanto, é relativa, ilidível
mediante o conjunto probatório constante dos autos, tal como ocorreu na vertente hipótese
.

Portanto e como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão ora recorrida, a qual se revela em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável à espécie, o improvimento deste recurso é medida que se impõe.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de assistência judiciária firmado deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

2.

Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado.

3.

O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
inalterada a decisão

objurgado.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.